Tribunal: TJSP
Processo: 2242767-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes através do sistema "SERASAJUD" – Insurgência – Providência expressamente autorizada pelo art. 782, § 3o do CPC – Ilegitimidade de parte – Questão já anteriormente suscitada e decidida, inclusive em grau recursal – Preclusão caracterizada – Art. 507 do CPC -

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes através do sistema "SERASAJUD" – Insurgência – Providência expressamente autorizada pelo art. 782, § 3o do CPC – Ilegitimidade de parte – Questão já anteriormente suscitada e decidida, inclusive em grau recursal – Preclusão caracterizada – Art. 507 do CPC - Impossibilidade de rediscussão da matéria nesta sede - Não verificação de causa que possa ensejar a suspensão dos atos expropriatórios em face da coexecutada – Decisão mantida – Recurso desprovido.